Tribunal: TJES
Processo: 5005817-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005817-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ROSA BRITO DE OLIVEIRA BERNARDO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravada, oriundos de contrato de empréstimo consignado cuja validade é negada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, verificando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano para a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise em sede de agravo de instrumento limita-se a verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para não incorrer em supressão de instância.

2. Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061.

3. A juntada isolada da cédula de crédito bancário com assinatura digitalizada, em juízo de cognição sumária, não afasta a verossimilhança das alegações da Agravada, consumidora idosa e hipossuficiente, que nega peremptoriamente a contratação.

4. A prova da regularidade da operação não presencial exige elementos complementares robustos, como comprovante de crédito bancário na conta da beneficiária ou mecanismos confiáveis de autenticação, como biometria, videoconferência ou geolocalização.

5. A ausência de provas complementares pela instituição financeira, neste momento processual, torna plausível o direito invocado pela consumidora.
6. O perigo de dano é evidente, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário e o impacto dos descontos mensais na subsistência da Agravada.

7. A multa fixada mostra-se razoável e adequada à finalidade coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em ação que discute a validade de contrato de empréstimo consignado negado pelo consumidor, presentes a probabilidade do direito, amparada na inversão do ônus da prova (Tema 1061/STJ), e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício previdenciário, mantém-se a tutela de urgência que determina a suspensão dos descontos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6º, 300, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; TJES - Apelação Cível nº 5005005-80.2023.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005817-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO(A): ROSA BRITO DE OLIVEIRA BERNARDO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO AGIBANK S.A. (id 13234152) por meio do qual pretende ver reformada a decisão (id 13896121) que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais” (processo nº 5000751-16.2025.8.08.0069), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravada, decorrentes do contrato de empréstimo consignado n.º 1517577362, sob pena de multa.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, alegando a plena regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito à Agravada; (ii) a inexistência de perigo de dano irreparável à Agravada, que teria demorado a ajuizar a ação após o início dos descontos; (iii) a irreversibilidade da medida para a instituição financeira, que ficaria impossibilitada de reaver os valores caso a ação seja julgada improcedente ; e (iv) a desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

Pela decisão id 13896121, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.
Contrarrazões pela Agravada no id 14325336, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005817-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO(A): ROSA BRITO DE OLIVEIRA BERNARDO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravada, oriundos de contrato de empréstimo consignado cuja validade é por ela negada.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, tem-se que, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema Repetitivo 1061, "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
".

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática das normas processuais e consumeristas, que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor na relação com as instituições financeiras e, por conseguinte, a necessidade de lhes atribuir o ônus probatório em casos de alegação de fraude.

Observa-se,
in casu
, que o Agravante, para comprovar a legitimidade da contratação, colacionou aos autos cópia da cédula de crédito bancário contendo os dados da Agravada e uma assinatura digitalizada (id 13234154).

Contudo, em juízo de cognição sumária, tal documento, por si só, não se revela suficiente para afastar a verossimilhança das alegações da Agravada.

Isto porque, diante da peremptória negativa da contratação por parte da consumidora, idosa e de notória hipossuficiência, a prova da regularidade da operação exigiria elementos complementares mais robustos, aptos a conferir segurança à contratação não presencial.

Ademais, como bem ressaltado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id 13896121), o Agravante não anexou comprovante de efetivo crédito bancário na conta da beneficiária, ou mecanismos confiáveis de autenticação da identidade, como registros de biometria, videoconferência, geolocalização da alegada ligação telefônica por meio da qual se teria efetivado a contratação ou outro meio de validação inequívoca.

Tal limitação probatória, neste momento processual, milita em favor da Agravada, tornando plausível o direito por ela invocado, conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ACOLHIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A divergência quanto ao endereço em que efetivamente teria ocorrido a contratação por meio virtual ou telefone – de acordo com os dados de geolocalização – e o endereço em que reside o consumidor é fato que corrobora sobremaneira a tese de fraude praticada por terceiro, notadamente quando se trata de contrato firmado de forma não presencial. 2. Nos termos da Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.”

(TJES - Apelação Cível nº 5005005-80.2023.8.08.0011; Relator: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.04.2024)

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito pende em favor da Agravada, e o perigo de dano é evidente, considerando o caráter alimentar de seu benefício previdenciário e o impacto dos descontos mensais em sua subsistência.

A multa fixada, por sua vez, mostra-se razoável e adequada à sua finalidade coercitiva, não havendo que se falar em excesso.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não restou demonstrado o
fumus boni iuris
na pretensão recursal deduzida pela Agravante, necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, na esteira do que preceitua o art. 300, do Código de Processo Civil, estando, ao revés, evidenciado o perigo de dano em favor da Agravada, considerando o caráter alimentar de seu benefício previdenciário e o impacto dos descontos mensais em sua subsistência

Por conseguinte, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, não merece ser acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.